Tribunal: STF
Processo: RE 949247
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE. Ressarcimento. 3. Debate de âmbito infraconstitucional. Eventual violação reflexa da Constituição da República não viabiliza o manejo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.